Tribunal: TJES
Processo: 5002432-80.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Correção Monetária; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002432-80.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE COSTA SILVA
RECORRIDO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002432-80.2021.8.08.0030

RECTE.: VIVIANE COSTA SILVA

RECDOS.: LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e BANCO LOSANGO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA PRÉVIA DA AUTORA ACERCA DOS ENCARGOS PERTINENTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Viviane Costa Silva em face de LCR Comércio de Móveis Ltda e Banco Losango S/A, pela qual almeja a revisão do contrato firmado em condições que possa adimplir, além de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.
2
-
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou improcedente o pedido da parte autora.
3
-
Recurso interposto, pretendendo a reforma da sentença, alegando readequação dos juros contratuais em patamares fixados pelo BACEN, além de indenização por danos morais.
4
–
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente.
5
–
A r. sentença foi bem fundamentada em destacar que, de fato, a autora teve ciência dos termos do financiamento tomado (ex. taxa de juros mensal e anual, CET, dentre outros encargos pertinentes), apondo sua assinatura, conforme ID 4305552. Além disso, o analfabetismo em si não induz a presunção de incapacidade relativa ou total da pessoa, consoante se denota da leitura indiscutível e sem esforço interpretativo dos artigos 3° e 4º do Código Civil. Mesmo porque, a incapacidade ou redução da capacidade de leitura não impede o analfabeto de exprimir sua vontade, nem mesmo de praticar os atos da vida civil, incluindo, a celebração de contrato. O fato dos juros serem elevados, ou, ainda, acima da média praticada pelo mercado, não torna o mesmo ilícito, não podendo a função judiciária intervir na autonomia do mercado sem a demonstração concreta da abusividade. Por fim, verifico que diversos questionamentos abordados no recurso não foram deduzidos na inicial, sendo típico caso de inovação recursal por violação ao princípio da congruência.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e em honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)